Tribunal: TCU
Processo: 023.020/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento de determinação expedida em acórdão proferido em denúncia de ocorrência de nepotismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento da determinação expedida por esta Corte no item 9.2. do Acórdão 1215/2023-TCU-Plenário , dirigida ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e em conformidade com o art. 243 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar cumprida a determinação objeto do item 9.2. do Acórdão 1215/2023-TCU-Plenário pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo; 9.2. enviar cópia desta deliberação ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, para conhecimento; 9.3. apensar os presentes autos ao processo TC Processo 015.604/2021-7 , em consonânciacom o art. 5o, II, da portaria Segecex 27/2009; 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do RI/TCU.